Tribunal: TJPA
Processo: 0825686-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825686-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: AMINADEME LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP), preso preventivamente desde 08/04/2025. Sustenta a defesa ausência de fundamentação concreta, alegando legítima defesa, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente, expedição de alvará de soltura e, no mérito, revogação da prisão preventiva ou desclassificação da imputação penal.

2. Tutela liminar indeferida. Ordem impetrada redistribuída à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem fundamentos concretos e atuais a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, já pronunciado por homicídio qualificado, mesmo diante de alegações de legítima defesa e condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prisão preventiva mantida com base em decisão fundamentada, com destaque para a fuga do distrito da culpa e a posterior captura do acusado em outro estado da federação.

5. Fundamentação judicial expressamente reafirmada por ocasião da pronúncia e em decisão posterior à impetração do habeas corpus, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. A gravidade concreta da conduta, associada à motivação fútil e ao modus operandi, evidencia risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

7. Teses de legítima defesa, desclassificação e inexigibilidade de conduta diversa demandam revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam os fundamentos concretos da prisão preventiva. Precedentes do STJ e da súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de fundamentos concretos, como a fuga do distrito da culpa e o risco à aplicação da lei penal, justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo após encerrada a instrução e diante de condições pessoais favoráveis. 2. Alegações de legítima defesa e pedido de desclassificação do delito não podem ser apreciados em habeas corpus, por demandarem análise probatória, reservada ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025; STJ, HC n. 840.319/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.03.2025; Súmula nº 08/TJPA.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 27 a 29 de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
AMINADEME LIMA DA SILVA
, em face de ato ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, proferido no bojo do Processo de origem
Juri
0802450-53.2024.8.14.0040.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 08 de abril de 2025, sob acusação da suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, decorrente de episódio em que, segundo a defesa, agiu em legítima defesa ao reagir contra agressões físicas perpetradas pela suposta vítima, após discussão gerada por incidente de trânsito.

Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculo familiar e ocupação lícita, além de não representar risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que seriam suficientes, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta ainda a ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar, reputando-a como fundada em meras referências genéricas à gravidade do delito imputado. Aponta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 312 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação da imputação penal para o delito de lesão corporal, com fundamento na tese de legítima defesa.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 32139136, pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Narra a denúncia no dia 04/02/2024, por volta das 06h40min, na esquina entre as ruas Castelo Branco e São Francisco, no Bairro da Paz, Parauapebas/PA, o denunciado AMINADEME LIMA DA SILVA, agindo livre e conscientemente, com manifesto animus necandi, por motivo fútil, valendo-se de um objeto perfurante, ceifou a vida de Cláudio Ribeiro de Sousa, conforme se depreende no relatório de investigação ao ID. 109707614 - Pág. 05-07, Relatório de Análise Técnica de ID. 109422011, e vídeo capturado por câmeras de segurança ID. 109422002. De acordo com as investigações, a Polícia Civil tomou ciência do ocorrido por meio de

denúncias feitas por populares. Ao diligenciarem até o local dos fatos, lograram receber imagens da câmera de segurança instalada na rua, a qual capturou a imagem do autor dos fatos. Diante disso, a equipe de papiloscopista civil chegou até a identidade do acusado. Neste contexto, vê-se que está presente a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a desproporcionalidade da motivação em relação à prática homicida, posto que o acusado tentou contra a vida do ofendido tão somente por conta de desavença pretérita consistente em discussão de trânsito, ficando evidente o motivo insignificante que qualifica o crime, dado o abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente. Vislumbra-se também o recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, eis que o agente se aproveitou de momento em que a vítima se encontrava sozinha e desarmada para se aproximar e, de inopino, atacá-la com uma arma branca e ceifar sua vida.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – Da sentença proferida nos autos e que manteve a prisão preventiva do réu, destaco o seguinte:

‘(...) A manutenção da prisão preventiva do réu é necessária. A gravidade do crime, que resultou na morte da vítima com o uso de arma branca, em contexto de desentendimento pessoal, somada à fuga do acusado logo após o fato e sua prisão somente em outro estado da federação, revela risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Tal conduta demonstra tentativa de se esquivar da responsabilização criminal, sendo necessária, neste momento, a manutenção da prisão preventiva para garantir o regular andamento do processo e resguardar a efetividade da jurisdição penal.

Por essa razão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu.”

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA

SOCIAL E PERSONALIDADE – Não responde a outros processos criminais.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão preventiva foi

cumprida em 08/04/2025.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Foi proferida pronúncia nos autos.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Vieram-me os autos redistribuídos, nos termos do art. 112 do Regimento Interno do TJE/PA.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de AMINADEME LIMA DA SILVA, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, bem como pela suposta suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis e a incidência de excludente de ilicitude da legítima defesa, com pedido subsidiário de desclassificação da imputação penal.

Entretanto, tais
alegações não merecem prosperar
.

No caso em apreço, observa-se que a prisão preventiva foi regularmente decretada por decisão fundamentada, proferida em 10 de dezembro de 2024, ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e, sobretudo, a evasão do paciente do distrito da culpa, circunstância que revelou risco real à aplicação da lei penal e à regular persecução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, confira-se:

“No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do denunciado. Os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados nos autos, por meio dos documentos, bem como depoimentos prestados em sede policial. Além disso, no caso dos autos verifica-se que o denunciado evadiu-se do distrito da culpa, não sendo mais visto, demonstrando seu desprezo pela atuação do Estado-Juiz. É firmado o entendimento de que a permanência do réu em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a prisão preventiva.”

Cumpre destacar que tais fundamentos
não apenas subsistiram
, como foram
expressamente reavaliados e reafirmados
quando da prolação da
sentença de pronúncia
, em 26 de novembro de 2025, ocasião em que o Juízo de origem, em estrita observância ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, procedeu à reanálise da custódia cautelar e
deliberou, de forma clara e motivada, pela manutenção da prisão preventiva do réu
, ao assim consignar:

“A manutenção da prisão preventiva do réu é necessária. A gravidade do crime, que resultou na morte da vítima com o uso de arma branca, em contexto de desentendimento pessoal, somada à fuga do acusado logo após o fato e sua prisão somente em outro estado da federação, revela risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Tal conduta demonstra tentativa de se esquivar da responsabilização criminal, sendo necessária, neste momento, a manutenção da prisão preventiva para garantir o regular andamento do processo e resguardar a efetividade da jurisdição penal.”

Na referida decisão, consignou-se que a morte da vítima, causada por arma branca, em contexto de desentendimento pessoal, associada à fuga imediata do acusado e à sua captura apenas em outro ente federativo, revelava
risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal
, evidenciando tentativa de esquiva da responsabilização criminal.

Verifica-se, ainda, que
mais recentemente, por decisão datada de 18 de dezembro de 2025, após a própria impetração do presente habeas corpus
, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
novamente reapreciou o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva
, tendo-o
indeferido
, por decisão fundamentada, com base nos artigos 312 e 316 do Código de Processo Penal. Naquela oportunidade, o magistrado consignou que, não obstante o encerramento da instrução e a alegação de condições pessoais favoráveis,
persistem os requisitos autorizadores da custódia
, destacando a gravidade concreta do delito, a forma de execução, a motivação fútil e os indícios de periculosidade do agente.

Assentou-se, ainda, que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, não sendo possível seu reconhecimento antecipado em sede de cognição sumária, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante do quadro fático delineado. Tal decisão reforça, de modo inequívoco, a
atualidade e a reiteração do juízo de necessidade da prisão preventiva
, afastando qualquer alegação de superação ou esvaziamento dos fundamentos que a sustentam.

Nesse contexto, evidencia-se que a custódia cautelar do paciente foi
reiteradamente analisada e mantida em distintos momentos processuais
, inclusive após o encerramento da instrução e após a impetração deste
writ
, sempre mediante decisões motivadas, individualizadas e ancoradas em elementos concretos dos autos.

Com efeito, “
A gravidade concreta da conduta, a fuga do distrito da culpa e o modus operandi são suficientes para justificar a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

As teses defensivas de
legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, ausência de dolo ou desclassificação do delito demandam aprofundado exame probatório
,
incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sobretudo diante da pronúncia já proferida, tratando-se de matérias afetas ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Deveras, “
O habeas corpus não é o instrumento adequado para revisitar a avaliação das provas realizadas nas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso”.
(STJ, HC n. 840.319/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Ademais, os predicados pessoais invocados, embora relevantes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e atuais que a autorizam, conforme entendimento consagrado pelos tribunais superiores e súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a
denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026